Tribunal: TJDFT
Processo: 0720509-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2026-01-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO FICTO. REJEIÇÃO.
1. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material no acórdão recorrido (art. 1.022 do Código de Processo Civil – CPC).
2. A omissão que justifica a integração do julgado é a que diz respeito à questão suscitada pela parte e imprescindível à resolução do conflito. Dessa forma, “não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram” (STJ - AgInt no AREsp: 2398120 RS 2023/0219983-8, Relator: Ministro Herman Benjamin, j. 18/12/2023, DJe 20/12/2023).
3. O julgado analisou suficientemente as questões necessárias à solução da causa para concluir que: 1) a alegação de que a questão é diversa da tratada no Tema 880 do STJ não deve ser conhecida, pois a matéria já foi analisada e rejeitada pelo Tribunal por ocasião do julgamento da exceção de pré-executividade do Distrito Federal; 2) pretensão não está prescrita.
4. O mero inconformismo da parte não autoriza a integração do julgado. A reforma do acórdão deve ser requerida por meio do recurso cabível para essa finalidade, direcionado aos tribunais superiores.
5. O art. 1.025 do Código de Processo Civil adota o prequestionamento ficto, ao dispor: "consideram-se incluídos no acórdão os elementos que a embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade".
6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.